Tribunal: TJDFT
Processo: 0731082-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731082-09.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A RECORRIDOS: FERNANDO VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA, VIRGÍNIA GONÇALVES FEITOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO NÃO CONTRATADO. MORA AFASTADA. PRINCÍPIO DA PACTA SUNT SERVANDA. INAPLICÁVEL. PREQUESTIONAMENTO. ASTREINTES. LIMITE MÁXIMO. FIXAÇÃO. MULTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM FASE RECURSAL. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO. APÓLICE NÃO JUNTADA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. 1. O procedimento que promove a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário deve ser considerado nulo quando não se verifica a ocorrência de mora. 2. O princípio da pacta sunt servanda não incide quando reconhecida a ausência de contratação de seguro supostamente oferecido pela instituição financeira na alienação fiduciária. 3. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte. 4. A multa diária (astreintes) caracteriza-se como medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Possui um caráter inibitório, não punitivo, a fim de coagir a parte ré ao cumprimento da obrigação estabelecida. 5. Constatada a ausência de patamar máximo fixado pelo Juízo a quo a título de astreintes, impõe-se a sua fixação, considerando a natureza da obrigação exigida, a importância do bem jurídico tutelado e as condições econômicas das partes. 6. As multas e os honorários fixados em recursos devem ser objeto de cumprimento de sentença oportunamente promovido pela parte credora. 7. O transcurso do prazo para a juntada da apólice de seguro exigido na alienação fiduciária, que foi impugnada pela parte devedora, após várias oportunidades concedidas ao credor, impõe o acolhimento da alegação dos devedores de ausência de contratação dele. 8. Conforme o princípio da congruência ou adstrição, insculpido no art. 492, do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 9. Segundo o artigo 42, parágrafo único, do CDC, ocorrida a cobrança indevida de valores efetivamente pagos, bem como não se revelando qualquer engano justificável, uma vez que o quantum não encontra amparo em nenhuma cláusula contratual expressamente pactuada, deve ser determinada a restituição em dobro. 10. Sucumbindo os autores em parte mínima, atinente apenas a um pedido, incumbe aos réus arcarem integralmente com as despesas e honorários advocatícios. 11. Recursos dos réus conhecidos e não providos. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 5o, inciso IV, e 26, caput, ambos da Lei 9.514/1997, porque, sendo a adesão aos seguros contra morte e invalidez condição para a constituição do contrato de financiamento, não se pode falar em venda casada e muito menos declarar-se a nulidade da contratação. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgado do TJSP. Requer no ID 45349413 – Págs. 1 e 9 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, OAB/DF 49.207. Em contrarrazões, FERNANDO VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA requer a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 5o, inciso IV, e 26, caput, ambos da Lei 9.514/1997, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano, porque a tese de venda casada sequer foi examinada pela turma julgadora. Em verdade, o órgão julgador se limitou a registrar que o transcurso do prazo sem a juntada da apólice de seguro exigido na alienação fiduciária levou ao acolhimento da alegação dos devedores de ausência de sua contratação. Diante disso, deve ser reconhecida a vedada inovação recursal, e, por consequência, a ausência de prequestionamento, nos termos dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.004.758/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Acrescente-se que os referidos óbices também se aplicam ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.996.848/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Por fim, no que se refere ao pedido majoração dos honorários de sucumbência, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015